Tribunal: TJES
Processo: 5016828-16.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016828-16.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO E À ESTRUTURA DA CARREIRA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação dos Procuradores do Município de Viana em face da Lei Municipal n. 2.794/2016. O ato normativo impugnado estende aos servidores comissionados da área jurídica da Procuradoria Geral do Município o direito ao recebimento de honorários de sucumbência, equiparando-os aos procuradores efetivos para fins de percepção da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de medida cautelar visando à suspensão da eficácia de lei municipal que estende o pagamento de honorários de sucumbência a ocupantes de cargos comissionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige a presença cumulativa da plausibilidade jurídica da tese (fumus boni iuris), da possibilidade de prejuízo pelo retardamento da decisão (periculum in mora), da irreparabilidade de danos e da necessidade de garantir a eficácia ulterior da decisão.

2. A Constituição Estadual, nos incisos II e V do art. 32 e no art. 122-A, estabelece que a investidura em cargo efetivo depende de concurso público e que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo o ingresso na carreira de Procurador realizado mediante concurso.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 1.037, assentou que a advocacia pública deve observar o modelo constitucional, competindo aos membros de carreira a exclusividade das funções de representação judicial e consultoria, vedada a atribuição de funções típicas de Estado a servidores comissionados.

4. Os honorários de sucumbência possuem natureza remuneratória por atuação técnica e êxito processual, conforme o § 19 do art. 85 da Lei Federal n. 13.105/2015 (CPC), não podendo ser estendidos a servidores comissionados cuja investidura não exige qualificação técnica aferida em certame público.

5. A equiparação realizada pela lei municipal viola os princípios da moralidade e impessoalidade ao remunerar agentes nomeados ad nutum com verba de performance técnica, desvinculando a retribuição do efetivo exercício das atribuições privativas da carreira.

6. O
periculum in mora
evidencia-se pela iminência de operacionalização do rateio da verba, demonstrada por comunicação interna sobre abertura de conta bancária, e pela natureza alimentar dos recursos, o que torna difícil ou incerta a repetição dos valores em caso de procedência final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento:

A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige a presença cumulativa da plausibilidade jurídica da tese (fumus boni iuris), da possibilidade de prejuízo pelo retardamento da decisão (periculum in mora), da irreparabilidade de danos e da necessidade de garantir a eficácia ulterior da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela APROVIN - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VIANA (ID 16332129), por meio da qual pretende ver suspensa, e ao final declarada inconstitucional, a Lei Municipal n.º 2.794, de 26 de julho de 2016, do Município de Viana, que estendeu aos servidores ocupantes de cargos comissionados da área jurídica da Procuradoria Geral do Município o pagamento de verba relativa aos honorários sucumbenciais.

A Requerente sustenta, em síntese, que a norma padece de inconstitucionalidade material por violar preceitos da Constituição do Estado do Espírito Santo, notadamente, (i) a regra do concurso público (art. 32, II e V, da CE/ES), ao atribuir verba de natureza técnico-remuneratória (honorários) a ocupantes de cargos de livre nomeação, os quais, por mandamento constitucional, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (ii) a estrutura constitucional da advocacia pública municipal (art. 122-A da CE/ES), que, em simetria com os arts. 131 e 132 da Constituição Federal, consagra o princípio da unicidade institucional e da exclusividade das funções de representação judicial e consultoria jurídica aos membros da carreira, providos mediante concurso público; e (iii) A existência de vícios formais no processo legislativo (PL n.º 08/2016) que deu origem à lei , alegando, com base na documentação incompleta fornecida pela Câmara (Doc. 3) , a aparente ausência de aprovação pela Comissão de Justiça e Redação , de comprovação da aprovação do regime de urgência e das atas de votação em Plenário.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1.037, firmou entendimento de que, uma vez instituída a Procuradoria Municipal por concurso (como é o caso de Viana, conforme Lei Municipal n.º 2.459/2012), esta deve seguir o modelo constitucional de exclusividade, não se admitindo a percepção de verbas técnicas de sucumbência por agentes estranhos à carreira.

Requer, assim, a concessão de medida cautelar
inaudita altera par
te
para suspender a eficácia da lei impugnada, alegando que o
periculum in mora
se configura no risco concreto de distribuição dos valores, conforme demonstrado pela Comunicação Interna n.º 259/2025 (Doc. 8), que informa a abertura de conta bancária específica para o depósito dos honorários.

Em cumprimento ao disposto no art. 10, da Lei Federal nº 9.868/99, submeto o pleito liminar à apreciação do Egrégio Tribunal Pleno.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5016828-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: APROVIN - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE VIANA

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Prefacialmente, sobreleva ressaltar que o art. 10, § 3º, da Lei Federal nº 9.868/99, dispõe que, “
e
m caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
”

Quanto ao exame de pedido liminar de suspensão de ato normativo impugnado, o Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, por ocasião da apreciação da medida liminar em ações diretas de inconstitucionalidade, vem decidindo que se faz necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni juris
); (ii) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); (iii) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados e (iv) a necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, tem-se que se cuida, como relatado, de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela APROVIN - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VIANA em face da Lei Municipal nº 2.794, de 26 de julho de 2016, do Município de Viana, que estende aos servidores comissionados da área jurídica da Procuradoria Geral do Município os honorários de sucumbência de que tratam as Leis Municipais nº 2.459/2012 e nº 2.420/2011.

Pois bem.

Em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida cautelar.

Com efeito, impende consignar, em sede de cognição sumária quanto ao
fumus boni iuris
, a aparente dissonância entre o ato normativo impugnado e os preceitos da Constituição Estadual que estruturam a Advocacia Pública e o regime de cargos públicos.

A Constituição Estadual é clara ao definir, em seu art. 32, incisos II e V, que a investidura em cargo público efetivo depende de concurso, enquanto os cargos em comissão destinam-se "apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

De forma específica, o art. 122-A da CE/ES estabelece que a Procuradoria Geral representa o Município e que o ingresso na carreira de Procurador "far-se-á mediante concurso público".

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 1.037, decidiu que, uma vez instituída a Procuradoria Municipal, esta deve observar o modelo constitucional da Advocacia Pública, competindo aos seus membros de carreira, admitidos mediante concurso público, a exclusividade do exercício das funções de representação judicial e consultoria jurídica.

A Corte Suprema assentou que é vedada a criação de órgãos paralelos ou a atribuição de funções típicas de Estado a servidores comissionados, estranhos aos quadros da carreira, sob pena de violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

Como se depreende, a
ratio decidendi
do precedente vinculante orienta-se no sentido de que os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não podendo servir de burla à exigência de concurso público para o desempenho de atividades técnicas e permanentes, como a advocacia pública.

Nessa perspectiva, os honorários de sucumbência, verba de natureza remuneratória devida aos advogados públicos em razão de sua atuação técnica e êxito processual (art. 85, §19, do CPC), não podem ser estendidos indistintamente a servidores comissionados que não integram a carreira e cuja investidura não exige a qualificação técnica aferida em certame público.

No caso, observa-se que a Lei Municipal nº 2.794/2016 alterou a legislação local para estender expressamente "aos ocupantes dos cargos comissionados da área jurídica" o direito ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, equiparando-os, para fins de percepção dessa vantagem, aos Procuradores Municipais efetivos.

Portanto, a referida Lei Municipal, ao estender os honorários de sucumbência – verba intrinsecamente ligada ao desempenho técnico-processual e ao êxito judicial – aos "ocupantes dos cargos comissionados da área jurídica", parece, de fato, equiparar funções que a ordem constitucional determinou distintas.

Tal previsão normativa, em uma análise perfunctória, parece colidir frontalmente com o desenho constitucional da Advocacia Pública e com os princípios da moralidade e impessoalidade, ao remunerar com verba de performance técnica agentes nomeados
ad nutum
para funções de confiança, desvinculando a retribuição do efetivo exercício das atribuições privativas da carreira.

Ocorre que a natureza dos honorários sucumbenciais é de contraprestação pelo exercício da advocacia pública, atividade esta que, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (ADPF 1.037), é privativa dos membros da carreira.

Corroborando esse entendimento, os Tribunais pátrios, em casos análogos, vêm decidindo pela inconstitucionalidade de normas similares. Confira-se:

“Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela 1ª Câmara de Direito Público na Apelação nº 1002249-39.2023.8.26.0150 questionando a constitucionalidade de lei local, que prevê rateio de honorários sucumbenciais relativos a demandas judiciais municipais para servidoras comissionadas. Legislação municipal que determina a divisão dos valores em valores iguais entre os ocupantes de cargo efetivo e/ou comissão do Departamento dos Negócios Jurídicos da Prefeitura, que estiveram em exercício. Rateio de honorários advocatícios deve ser efetuado exclusivamente entre os advogados e procuradores da advocacia pública municipal aprovados em concurso público. Impossibilidade de percepção de verba honorária por servidores ocupantes de cargo em comissão e que não integram a advocacia pública municipal mediante prévia aprovação em concurso público para o cargo de Procurador do Município. Arguição acolhida parcialmente para reconhecer inconstitucionalidade da expressão "e/ou comissão" constante do artigo 2º, caput, Lei nº 2.554/2002.

(Acórdão n. 19777820 | 0007368-89.2025.8.26.0000, Órgão Especial, Órgão: TJ-SP. Relator: Fabio Gouvea. Julgado em Julgado em 24/09/2025, Publicado em Publicado em 30/09/2025.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVO A CAUSAS EM A FAZENDA PÚBLICA FOI VENCEDORA. ADVOGADOS DO MUNICÍPIO QUE OCUPAM CARGO EM COMISSÃO . PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA INVESTIDURA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. AÇÃO DECLARATÓRIA PROPOSTA POR ADVOGADOS ATUANTES COMO ASSESSORES JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS NA QUAL PLEITEIAM O DIREITO AO RECEBIMENTO E RATEIO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL, REFERENTES A AÇÕES VENCIDAS PELA MUNICIPALIDADE. O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS VALORES DE SUCUMBÊNCIA NÃO INTEGRAM O ORÇAMENTO MUNICIPAL. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE ADVOGADOS PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO TÊM DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA; (II) ANALISAR A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS MUNICIPAIS COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS EXIGE A EXISTÊNCIA DE LEI QUE A DISCIPLINE, CONFORME ART. 85, § 19, DO CPC, E A CONSTITUCIONALIDADE DESSA PERCEPÇÃO JÁ FOI RECONHECIDA PELO STF, DESDE QUE OBSERVADOS OS LIMITES DO TETO REMUNERATÓRIO (ADI 6.053). 4 . SOB A ÓTICA DO STF, OS MUNICÍPIOS NÃO SÃO OBRIGADOS A CRIAREM PROCURADORIA MUNICIPAL, MAS NA MEDIDA EM QUE O FAÇAM, É NECESSÁRIO OBSERVAR O ART. 132, CF E A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E A CONSULTORIA SOMENTE PODEM SER FEITAS POR SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. 5. NO CASO EM ANÁLISE, EMBORA AS LEIS MUNICIPAIS AUTORIZEM O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS AUTORES OCUPAM CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA MUNICIPAL, O QUE, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, É INCOMPATÍVEL COM O ART . 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE EXIGE CONCU RSO PÚBLICO PARA O EXERCÍCIO DESSAS FUNÇÕES (ADPF 1.037). 5. A INVESTIDURA DOS AUTORES EM CARGOS DE COMISSÃO IMPEDE QUE POSSAM RECEBER HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, AINDA QUE EXISTA LEI LOCAL, UMA VEZ QUE O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES PRIVATIVAS DE PROCURADOR MUNICIPAL DEVE SER DESEMPENHADO EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES EFETIVOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1 . OS ADVOGADOS QUE OCUPAM CARGOS EM COMISSÃO EM PROCURADORIA MUNICIPAL NÃO TÊM DIREITO À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, SENDO ESTA PRERROGATIVA EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS, APROVADOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. 2. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE AUTORIZA O RATEIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS É INCONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . _______ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, ART. 37, XI, E ART. 132; CPC, ART. 85, § 19; LEI Nº 8 .906/1994 (ESTATUTO DA OAB); LEI MUNICIPAL Nº 6.557/2021; ADPF 1.037, STF; ADI 6.053, STF . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADPF 1.037, REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, J . 16.10.2023; STF, ADI 6.053, REL . MIN. ALEXANDRE DE MORAES, PLENÁRIO, J. 30.07 .2020.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50051530220218130471, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2024)

Portanto, a interpretação sistemática do art. 85, §19, do CPC, c/c os arts. 37, II e 132 da CF/88 (reproduzidos nos arts. 32 e 122-A da CE/ES), conduz à conclusão de que a titularidade dos honorários sucumbenciais públicos é prerrogativa da carreira técnico-jurídica concursada, não se comunicando aos cargos de livre nomeação, cuja finalidade constitucional é diversa.

O
periculum in mora
restou evidenciado pela documentação acostada aos autos, notadamente a Comunicação Interna nº 259/2025, de junho de 2025, que noticia a abertura de conta bancária específica para o depósito e operacionalização do pagamento dos honorários, indicando a iminência de dispêndio de recursos de natureza alimentar, cuja repetição, em caso de futura declaração de inconstitucionalidade, revela-se de difícil ou incerta concretização.

É possível inferir, nesse sentido, que o Município de Viana está em vias de operacionalizar o rateio da verba com base na lei ora impugnada.

A iminente distribuição de valores, que possuem natureza alimentar, a agentes públicos que, em tese, não fariam jus a eles, configura risco evidente de dano aos membros efetivos da carreira, sendo a reversão de tais pagamentos, caso a ação seja julgada procedente ao final, de extrema dificuldade.

Nesse contexto, impõe-se a concessão da medida cautelar, na medida em que a probabilidade do direito invocado restou demonstrada e o risco de ineficácia da decisão final é concreto e imediato.

Por fim, quanto aos efeitos da decisão, consoante cediço, a medida cautelar, em regra, possui efeitos
ex nunc
, nos termos do art. 11, § 1º, da Lei Federal nº 9.868/99, “salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa”.

No caso, e à luz do contexto fático e jurídico já delineado, não vislumbro motivos excepcionais aptos a ensejarem a modulação de efeitos da medida cautelar, mormente por inexistir informação comprovada nos autos quanto a eventual pagamento da rubrica já realizado com base na legislação impugnada.

Por tais razões, DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, a
d referendum
do Egrégio Tribunal Pleno, para suspender, com efeitos
ex nunc
, a eficácia da Lei n.º 2.794, de 26 de julho de 2016, do Município de Viana, até o julgamento definitivo do mérito da presente ação. Determino,
ad cautelam
, que sejam reservados os valores proporcionalmente correspondentes aos honorários que caberiam aos servidores comissionados, vedando-se o rateio dessas verbas entre os Procuradores Municipais efetivos, até o julgamento de mérito da presente ação.

Deferida a medida liminar, só então cumpra-se o disposto no art. 5º, §2º, da Lei Estatual nº 6.054/99, NOTIFICANDO-SE as requeridas no endereço indicado na peça inaugural e para onde serão remetidas as vias de contrafé e cópia dos documentos, para que submetam a esta Corte as informações que julgarem úteis e necessárias dentro do prazo regimental de 20 (vinte) dias (art. 169, al. “a”, do RITJES).

Após, dê-se vista à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para a emissão de parecer, nos termos do art. 6º, inc. II, da Lei Estadual 6.054/1999 e art. 112, §1º, da Constituição Estadual.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conceder a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei n. 2.794, de 26 de julho de 2016, do Município de Viana, até o julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela
APROVIN - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VIANA em face da Lei Municipal nº 2.794, de 26 de julho de 2016 que estende aos servidores comissionados da área jurídica da Procuradoria Geral do Município os honorários de sucumbência de que tratam as Leis Municipais nº 2.459/2012 e nº 2.420/2011.

Em apertada síntese, a parte autora alega que há vícios de inconstitucionalidade formal no que tange ao procedimento de elaboração da lei e também sustenta violação à constitucionalidade no sentido material por desrespeito à regra do concurso público como meio de ingresso nas carreiras públicas.

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo o pedido de concessão de medida cautelar e conta com minha total adesão.

A Constituição da República estabelece que aos cargos em comissão somente poderão ser dadas as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Os honorários advocatícios, por sua vez, são direito exclusivo dos advogados, verba que, ao menos em sede de juízo perfunctório, não pode ser destinada a servidores ocupantes de cargo comissionado.

Como se trata de uma lei inconstitucionalidade aparente e que versa sobre verba pública, entendo por configurados os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
. Em que pese se tratar de uma lei de 2016, por conta da matéria em questão e dos seus efeitos, entendo que seja o caso de reconhecimento do requisito do perigo na demora, de modo que a medida mais prudente seja a suspensão de seus efeitos até a decisão final.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir a concessão da medida cautelar e suspender a eficácia da Lei 2.794/2016 do município de Viana até a decisão final do presente caso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

Após analisar com maior precisão as peculiaridades fáticas e jurídicas da medida cautelar na presente representação de inconstitucionalidade, cujo objeto é a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 2.794, de 26 de julho de 2016 (evento 16332936), neste momento processual, tenho que assiste razão ao douto relator, Desembargador Alexandre Puppim.

A norma impugnada, em vigor há quase uma década, estendeu aos servidores ocupantes de cargos comissionados da área jurídica da Procuradoria-Geral do Município de Viana o direito ao recebimento de verbas decorrentes de honorários advocatícios de sucumbência.

Como é cediço, o deferimento da medida cautelar – nas ações de controle abstrato de constitucionalidade – pressupõe a constatação da plausibilidade da tese jurídica (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de perigo de dano irreparável caso a espécie normativa permaneça em vigor (
periculum in mora
).

É da natureza da medida cautelar garantir os efeitos definitivos da ação de controle concentrado de constitucionalidade, isto é, assegurar a utilidade do provimento decorrente da prestação jurisdicional final, pois embora não seja capaz de desconstituir as relações jurídicas originadas sob a égide do diploma impugnada, em regra, suspende a eficácia ex nunc da norma, nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 9.868/99.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ensina
1
que o Tribunal poderá conceder a liminar, consistente na suspensão da vigência da norma impugnada, apenas quando configurada excepcional urgência, e que a medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, ressalvada expressa manifestação do Tribunal de modo contrário (art. 11, §2º, da Lei nº 9.868/99).

No julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 1.037, o excelso Supremo Tribunal Federal definiu que, embora os municípios detenham autonomia para decidir pela criação ou não de uma Procuradoria, uma vez instituída, o ente federado está obrigado a observar o modelo constitucional da Advocacia Pública (art. 132 da CF, simétrico ao art. 122-A da Constituição Estadual).

Segundo o STF, tal modelo exige a observância do princípio da unicidade institucional, competindo exclusivamente aos membros de carreira, admitidos mediante concurso público, o exercício das funções de representação judicial e consultoria jurídica, senão vejamos:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Art. 43, V, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar 136/2020, do Município de Macapá/AP. 3. Municípios não são obrigados a instituir Advocacia Pública Municipal. Liberdade de conformação. 4. Criada Procuradoria Municipal, há de observar-se a unicidade institucional. Exclusividade do exercício das funções de assessoramento e consultoria jurídica, bem assim de representação judicial e extrajudicial. Ressalvadas as hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STF. 5. Impossibilidade de ocupantes de cargos em comissão, estranhos ao quadro da Procuradoria-Geral do Município, exercerem as funções próprias dos Procuradores Municipais. 6. Parcial procedência do pedido. (ADPF 1037, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024)

No caso da municipalidade de Viana, os honorários de sucumbência representam uma verba de performance atrelada diretamente ao êxito técnico-processual, porém, na linha do referido precedente, se a representação judicial é atividade privativa de carreira, aparentemente não seria possível a extensão dessa vantagem pecuniária a agentes nomeados
ad nutum
.

Impende destacar que a comunicação interna nº 259/2025 (evento 16332938) e o recente envio de mensagens institucionais via aplicativo (evento 17940232) pela Procuradora-Geral solicitando dados bancários dos servidores evidenciam que o Município de Viana está em vias de operacionalizar o pagamento com base na lei impugnada.

A distribuição de verbas que possuem natureza comprovadamente alimentar a agentes que, em tese, não fariam jus a elas, configura risco de dano irreversível ao erário, dada a extrema dificuldade de repetição (devolução) de tais valores caso a ação seja julgada procedente ao final.

Outrossim, a determinação de que os valores proporcionais aos cargos comissionados sejam reservados, vedando-se seu repasse imediato aos procuradores efetivos, revela-se medida de extrema razoabilidade e prudência fundamentada no poder geral de cautela.

Tal providência garante a reversibilidade da decisão ao impedir a saída definitiva de recursos do erário municipal – protegendo o ente público contra a irrepetibilidade de verbas alimentares – ao mesmo tempo em que preserva o montante para eventual pagamento futuro aos comissionados, caso a constitucionalidade da lei seja confirmada no mérito.

Cumpre notar, ainda, que a reserva evita uma redistribuição de renda prematura e precária entre as categorias, impedindo que os procuradores concursados se beneficiem financeiramente da suspensão cautelar da cota-parte alheia antes do trânsito em julgado. Essa vedação de rateio imediato assegura a isonomia processual e o interesse público, garantindo que o Município não pague indevidamente e que os autores da ação não recebam valores além daqueles que lhes são incontroversos, mantendo o equilíbrio necessário e a paridade de armas até o desfecho final da lide.

Assim, acompanho o preclaro relator, Desembargador Alexandre Puppim para
DEFERIR
a medida cautelar a fim de suspender a eficácia da Lei Municipal nº 2.794/16 de Viana, nos moldes do art. 11, §2º, da Lei nº 9.868/99, e ressalvar a reserva dos valores dos honorários advocatícios que seriam destinados aos ocupantes de cargos em comissão, obstando o rateio entre os procuradores municipais efetivos, até ulterior deliberação deste egrégio plenário.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1.073-1.074.

Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.